Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-84.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800288-84.2020.8.14.0021

APELANTE: TIAGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 299 E 304 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em absolvição quando a autoria e a materialidade do delito restam amplamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, os quais denotam com extrema clareza a conduta do acusado, o qual, inclusive, confessou os crimes em Juízo.

2. Irrelevante o fato de não ter sido realizado o exame pericial na prova documental, pois é cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por TIAGO FERREIRA DA SILVA, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 1200 (um mil e duzentos) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados nos
arts. 299 e 304 do CPB (falsidade ideológica e uso de documento falso)
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 31.05.2020, os policiais civis do Departamento de Repressão do Crime Organizado (DRCO) receberam denúncia anônima informando que o acusado, foragido do sistema penitenciário e integrante da facção criminosa Comando Vermelho, estaria em uma residência daquele município. Ato contínuo, diligenciaram ao local e encontraram uma intensa movimentação de indivíduos que aparentavam estar comprando e consumindo substâncias entorpecentes. Logo em seguida, avistaram o acusado, conhecido como “Thiago 3D”, entrando na casa. Dessa forma, os policiais adentraram o imóvel, com o apoio da polícia militar do município, e o prenderam em flagrante, tendo ele, na ocasião, apresentado o documento de identidade falso, contendo o nome de Daniel Willian Oliveira Leão, RG nº 6532572.

Prossegue a exordial narrando que, apesar de o documento falso aparentar ser verdadeiro, o acusado confessou que, na verdade se chamava Tiago Ferreira da Silva, bem como, que estava foragido do sistema penitenciário. Os policiais, quando consultaram o sistema INFOPEN, constataram que ele se encontrava na condição de foragido, razão pela qual o prenderam e o encaminharam à autoridade policial. Em sede policial, o acusado confessou a autoria delitiva, informando que o documento de identidade é falso, que é foragido do sistema penal e pertence a facção criminosa do Comando Vermelho.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição em relação ao crime de uso de documento falso
,

ante a
insuficiência probatória
, uma vez que
não fora realizado o exame pericial técnico do documento apreendido em poder do réu
, a fim de confirmar a falsidade do documento, tampouco juntada a carteira de identidade original em nome de Daniel Willian Oliveira Leão, não podendo, sua condenação, ser baseada apenas na sua confissão extrajudicial.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, apenas para que se proceda à reanálise da dosimetria penal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

A defesa do apelante, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição em relação ao crime de uso de documento falso
,

ante a
insuficiência probatória
, uma vez que
não fora realizado o exame pericial técnico do documento apreendido em poder do réu
, a fim de confirmar a falsidade do documento, tampouco juntada a carteira de identidade original em nome de Daniel Willian Oliveira Leão, não podendo, sua condenação, ser baseada apenas na sua confissão extrajudicial.

No entanto, tal tese
não pode prosperar
.

A autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência (fls. 06/20 dos autos digitalizados), pela cópia da cédula de identidade falsa (fls. 21 dos autos digitalizados), bem como pelos depoimentos das testemunhas e do próprio réu em Juízo, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A testemunha Hélio Marinho de Azevedo Neto, em seu depoimento judicial, declarou que é policial e que receberam uma denúncia anônima de que o acusado Tiago estaria no Município de Igarapé-Açu, o qual seria foragido; após o recebimento da denúncia, a polícia se deslocou ao município e se depararam com pessoas em frente à residência fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas e pediram apoio da polícia militar local; após verificam a presença do acusado em frente à residência, fizeram a abordagem; no momento da abordagem, o acusado apresentou documento falso e foi conduzido à Delegacia; foi verificado que ele estava com mandado de recaptura em aberto; que o acusado se apresentou com nome falso; além do documento falso, o acusado ainda assumiu uma identidade falsa; na delegacia, o acusado confessou os fatos sobre o documento falsificado; tem conhecimento do envolvimento do acusado com a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Thaiana Simões Santos, em seu depoimento judicial, relatou que é investigadora da Polícia Civil e seus trabalhos começaram no município de Santa Izabel/PA, quando a companheira do acusado foi presa, visto que ela estava fazendo arrecadação do dinheiro advindo do tráfico; apreenderam o celular dela e pediram autorização judicial para fazerem a extração de dados, quando tiveram acesso às conversas da flagranteada com o acusado; percebeu que o acusado estava foragido e domiciliado no município de Igarapé-Açu; deixaram um telefone disponível para apresentação de denúncia; receberam denúncia do local onde o acusado estava, diligenciaram ao local e realizaram a abordagem dele; no momento da abordagem, o acusado disse se chamar “Daniel”, então a guarnição pediu seus documentos pessoais, tendo ele apresentado o documento falsificado com o nome de Daniel; na delegacia, o acusado confessou que seu nome era Tiago; existem elementos concretos e comprovados do envolvimento do acusado com associação criminosa para o crime de tráfico de drogas; no telefone, havia fotos tiradas pela companheira enquanto estavam embalando drogas; o pai da companheira da acusada participava; o acusado é o distribuidor de drogas e a esposa dele fazia a arrecadação dos valores advindos do tráfico.

A testemunha Roger Anderson de Souza Silva, em seu depoimento judicial, relatou que é policial civil; estava acompanhando o acusado Tiago que estava foragido do sistema penal; estavam realizando o monitoramento do acusado junto com sua companheira pela prática do crime de drogas; tiveram conhecimento de que o acusado estava morando no município de Igarapé-Açu e diligenciaram ao local e com a ajuda da Polícia Militar; realizaram a abordagem; que o acusado se apresentou com outro nome e apresentou uma identidade falsa; que foi apreendido uma quantidade de drogas com sua companheira; que na delegacia o acusado confessou seu verdadeiro nome, relatando que o documento era falso; que estava foragido do sistema penal e era pertencente à facção criminosa Comando Vermelho; teve conhecimento de conversas do acusado com a prática do crime de tráfico de drogas.

Por fim, o réu, em seu interrogatório, afirmou que já foi preso em outras cinco oportunidades pelos crimes de roubo. Sobre os fatos, confessou a prática delitiva, aduzindo que se apresentou aos agentes de segurança pública com outro nome, qual seja, Daniel Willian Oliveira Leão, bem como, apresentou uma identidade falsa, esclarecendo que pegou uma identidade e colocou sua foto nela.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a conduta do acusado.

Insubsistente a alegação de que a autoria não pode ser confirmada, porque sequer foi realizado exame pericial no referido documento falso.

É cediço que a prova técnica não é exclusiva para atestar a materialidade do delito, se há outros elementos nos autos aptos à sua comprovação. Deste modo, o magistrado, usando de seu livre convencimento motivado, levou em consideração o acervo probatório processual, apto a embasar a condenação do réu pelo crime descrito na denúncia.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação do art. 382 do CPP. É descabido se atribuir omissão ao Magistrado singular na sentença condenatória, por não se manifestar sobre o conteúdo das alegações finais a ele dirigidas quando da leitura do voto condutor do acórdão recorrido, se permite verificar que se manifestou, de forma ampla e fundamentada, sobre todos os pontos necessários à solução da demanda, reconhecendo então que, pelas provas encartadas nos autos, a condenação do réu pela prática dos crimes imputados era de rigor. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "[o] julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 24/11/2017). FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a infração penal deixar vestígio, necessária a realização de exame de corpo de delito para comprovação da materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido por prova testemunhal quando desaparecidos ou inexistentes os sinais do crime. Precedentes. 2. Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.
3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ. DOSIMETRIA. PEDIDOS DIRIMIDOS EM HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO. 1. Verificada a reiteração de pedidos apresentados na anterior impetração do HC n. 512130/SP, não tendo o recorrente trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo à análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos, conclui-se, portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso, tendo as ilegalidades sido devidamente apreciadas nesta instância. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2020.)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. OFENSA AOS ARTS. 158 E 564, III, "B", AMBOS DO CPP. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. "Incide por analogia o enunciado 182 da Súmula do STJ às matérias cujos fundamentos não foram impugnados no regimental". (AgRg no REsp 1.127.566/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2012). 2. Pacificou neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não é obrigatória a realização de exame pericial para demonstração da materialidade do delito previsto no artigo 304 do Código Penal, admitindo-se que outros meios de prova comprovem a falsidade do documento. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido, e nessa extensão, não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.316.072/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 28/8/2018.)

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado, uma vez que o édito de 1º grau foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática, não possuindo procedência o seu pleito absolutório.

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença condenatória.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/06/2022